Tribunal: STF
Processo: RE 242688
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda de pessoa jurídica: (Dl. 2065/83)
   alterações da legislação após o encerramento do exercício social
   da empresa: recurso extraordinário: descabimento: além de
   envolver a solução de questão prévia de alçada
   infraconstitucional (Arts. 116, I e 43, do Cód. Tributário
   Nacional) - o que basta a inviabilizar o RE (Súmula 636) - o
   acórdão recorrido, a partir da inteligência que emprestou aos
   preceitos de lei complementar, deu correta aplicação à norma
   constitucional de irretroatividade da lei tributária.